Tribunal: TJES
Processo: 0034736-12.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034736-12.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E/OU TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV contra sentença que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e transitórias previstas no §1º do art. 36 da Lei Municipal nº 6.172/2004, condenando à restituição dos descontos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o alcance da prescrição quinquenal; (ii) definir se incide contribuição previdenciária sobre parcelas transitórias e/ou indenizatórias recebidas por servidores municipais, com consequente restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão referente a valores anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação encontra-se prescrita, conforme já reconhecido na sentença, inexistindo interesse recursal no ponto.

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 593.068 (Tema 163 da repercussão geral), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade.

5. O art. 36, §1º, da Lei Municipal nº 6.172/2004 igualmente exclui da base contributiva parcelas de natureza indenizatória e transitória, como diárias, ajuda de custo, indenização de transporte, serviços extraordinários, adicional noturno, insalubridade e auxílio-alimentação.

6. Precedentes deste Tribunal de Justiça confirmam a impossibilidade de incidência da contribuição sobre verbas indenizatórias ou transitórias e reconhecem o direito à restituição dos descontos indevidos, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: Não incide contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e transitórias que não se incorporam aos proventos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; Lei Municipal nº 6.172/2004, art. 36, §1º; CPC, art. 507; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.068/SC (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 11.10.2018; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 24110370384, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 20.06.2017; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 24110366424, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 23.01.2017; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 24120124938, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 08.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0034736-12.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO
Advogado do(a) APELANTE: HUMBERTO DE CAMPOS PEREIRA - ES5292
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Vitória – IPAMV

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas previstas no §1º do art. 36 da Lei Municipal nº 6.172/2004, condenando o IPAMV ao pagamento dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

A recorrente, em suas razões, pretende a reforma do julgado sob os seguintes fundamentos:
(i)
a prescrição teria alcançado as parcelas discutidas;
(ii)
a incidência das contribuições estaria legitimada pelos vetores constitucionais do sistema previdenciário (contributividade e solidariedade) e pela necessidade de custeio dos serviços previdenciários;
(iii)
não há prejuízo no cômputo dessas verbas na base de cálculo, uma vez que serão consideradas para o cálculo dos proventos de aposentadoria, integrando a média contributiva.

Pois bem.

De antemão, no que concerne à prescrição quinquenal, verifico que o d. magistrado de origem acertadamente reconheceu
estar prescrita a pretensão de recebimento das verbas anteriores ao quinquênio
que antecede o ajuizamento da ação.

No ponto, assim dispôs a sentença recorrida:

“[...] Dito isso,
CONDENO
o IPAMV ao pagamento de todo o valor que incidiu contribuição previdenciária, sobre os valores de caráter eminentemente indenizatório e/ou transitórios, descritos no §1º, do artigo 36, da aludida Lei do Município de Vitória nº 6.172/04, em favor da autora, devendo observar a prescrição quinquenal que precede o ajuizamento da presente demanda (08/04/2005).”

Assim, carece de interesse recursal a autarquia apelante quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, razão pela qual não conheço do presente recurso nesse tocante.

Avançando no mérito do recurso, cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza indenizatória e/ou transitória recebidas por servidor público municipal, bem como a consequente obrigação de restituição dos valores indevidamente descontados.

Sem maiores delongas, não vejo como me afastar do entendimento alcançado pela sentença recorrida.

A matéria encontra lastro no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.068/SC (Tema 163), segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam à aposentadoria, tais como o terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade.

Tanto é que o art. 36, §1º, da Lei Municipal nº 6.172/2004, norma superveniente aos descontos ora discutidos, expressamente afastou tais rubricas da base contributiva: parcelas como diárias, ajuda de custo, indenização de transporte, adicional por serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de insalubridade e auxílio-alimentação, por não integrarem a remuneração para fins de benefício previdenciário.

Esse também é o entendimento adotado por este egrégio TJES em

casos análogos. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – FUNÇÃO GRATIFICADA DIREÇÃO ESCOLAR – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE CARÁTER PROPTER LABOREM – LEI COMPLEMENTAR Nº 309⁄04 – INDEVIDA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DIREITO À RESTITUIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO INPC ANTES DA LEI Nº 11960⁄09 – APÓS INCIDE A TAXA REFERENCIAL – JUROS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS DE FORMA PROPORCIONAL E EQUÂNIME – MODIFICAÇÃO INDEVIDA – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A função gratificada, em regra, possui natureza transitória (caráter propter laborem) e contingente. Transitória porque perdura enquanto presentes as condições anormais de serviço e contingente porque, por regra, não se incorporam aos regulares vencimentos, eis que pagas em situações momentâneas. 2 - As gratificações outorgadas ao servidor serão incorporadas aos seus vencimentos tão somente caso haja expressa previsão legal para tanto. Assim, no silêncio da lei, entende-se que a gratificação somente será devida enquanto perdurarem as condições extraordinárias de sua realização. 3 – No caso dos autos, não há previsão legal para a pretendida incorporação da gratificação ¿Direção Escolar¿. Ao revés, o artigo 5º da LC nº 309⁄04, alterado pela LC nº 408⁄07 é claro ao firmar que a referida gratificação não integra os vencimentos para efeitos de fixação de proventos.
4 - Não incide a contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, após a edição da Lei n. 9.527⁄97, que vedou a incorporação da retribuição aos futuros proventos e pensões (REsp 957.105⁄AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,).
5 - A conduta indevida praticada pela Administração Pública não garante a incorporação aos proventos de aposentadoria da verba referente à função gratificada, mas tão somente obriga o IPAJM a realizar a restituição dos valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária sobre a referida verba, respeitado o prazo da prescrição quinquenal. [...] 9 – Remessa necessária conhecida. Recurso dos requerentes conhecidos e desprovidos. Recurso da autarquia previdenciária conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24110370384, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017)
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ADICIONAL DE ALIMENTAÇÃO E DE INSALUBRIDADE – CARÁTER INDENIZATÓRIO – NATUREZA PROPTER LABOREM – RUBRICAS QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DO SERVIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RUBRICAS INDENIZATÓRIAS – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO AO SERVIDOR – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MATÉRIA DE DIREITO E DE BAIXA COMPLEXIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – RETIFICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1 – O auxílio-alimentação será devido ao servidor público na ativa, na forma do artigo 90 da Lei Complementar n.º 46⁄94 e Lei n.º 5.342⁄96. Por seu turno, o auxílio-alimentação líquido refere-se à vantagem pecuniária que subsidia as despesas com refeição dos servidores estaduais na atividade, como destaca a Lei Estadual n.º 5.342⁄96. 2 - O adicional de insalubridade ostenta natureza pro labore faciendo, de natureza eminentemente transitória e, como tal, o seu recebimento fica condicionado ao próprio exercício da atividade que expõe o servidor a agentes nocivos à saúde ou a condições adversas, de modo que, cessando o trabalho nessas condições – in casu, com a aposentadoria do servidor -, cessado também deve ser o pagamento de referida verba.
3 - Considerando que as rubricas discutidas não integram a remuneração da autora, não podem integrar a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária. Em consequência, se a contribuição previdenciária incidiu indevidamente sobre determinadas vantagens, as quantias descontadas dos vencimentos do servidor a esse título devem lhe ser devolvidas.
[...] 11 - Recursos conhecidos e improvidos. Sentença reformada em sede de reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24110366424, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2017, Data da Publicação no Diário: 14/02/2017)

A C Ó R D Ã O EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RUBRICAS QUE NÃO SE INCORPORAM AO VENCIMENTO. NATUREZA TRANSITÓRIA. SUPRESSÃO DAS VERBAS TÃO LOGO IMPLEMENTADO O BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. – A supressão das verbas de caráter transitório, tais como o auxílio-alimentação e o adicional de insalubridade, quando implementado o beneficio da aposentadoria torna desnecessária a observância do contraditório administrativo, não havendo falar em violação ao devido processo legal.
2. – ¿As contribuições previdenciárias não podem incidir em parcelas indenizatórias ou que não incorporem a remuneração do servidor¿ (AI n. 712880, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 19-06-2009), impondo-se a devolução dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
3. - A retenção do imposto de renda e contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos por força de decisão judicial resultam de imposição legal. Assim, não obstante o réu ter dado causa à acumulação de valores, as eventuais retenções decorrem de lei, motivo pelo qual não enseja indenização em favor da autora. 4. Recursos desprovidos e em sede de remessa necessária mantidos os termos da sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24120124938, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

No caso dos autos, pela análise das fichas financeiras colacionadas pela parte autora, verifica-se que houve, de fato, desconto previdenciário incidente sobre verbas que não podem ser consideradas incorporadas à base de cálculo da remuneração, o que impõe a devolução dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mais, consigno que os fatores como caráter contributivo e o princípio da solidariedade são de suma importância na constituição do capital a remunerar o servidor na inatividade, sob pena de provocar a ruptura do instituto de previdência, caso não respeitados.

No entanto, não prospera a alegação do IPAMV de que tais vetores constitucionais autorizariam a ampliação da base de cálculo para abarcar parcelas desprovidas de caráter permanente e sem reflexo no cálculo dos proventos. Do contrário, admitir-se-ia uma tributação sem causa legítima, em afronta ao próprio critério material estabelecido constitucionalmente.

Também não procede o argumento de que a sistemática de cálculo das aposentadorias — baseada na média de 80% das maiores remunerações — torna legítima a incidência da contribuição sobre as verbas em questão, sabidamente transitórias e/ou indenizatórias, uma vez que apenas as remunerações efetivamente incorporáveis integram a base de cálculo da média aritmética.

O tema inclusive foi objeto de recurso extraordinário, submetido à repercussão geral – RE nº 593.068, senão vejamos:

Ementa:
Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

Do exposto,
CONHEÇO em parte
da apelação para, nessa extensão,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença.

Deixo de majorar o percentual dos honorários, eis que sua fixação ocorrerá na fase de liquidação e cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.